Tribunal: TJMT
Processo: 1017352-04.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017352-04.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Posse]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDERSON ZUCHETO MACHADO - CPF: 003.792.191-66 (AGRAVANTE), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), JANAINA MARIA RAMOS MACHADO - CPF: 979.607.991-72 (AGRAVANTE), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (AGRAVANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANA MARIA DE ARRUDA PAULA registrado(a) civilmente como ANA MARIA DE ARRUDA PAULA - CPF: 109.181.401-53 (AGRAVANTE), CELIA MARIA DE ARRUDA PAULA - CPF: 265.900.691-15 (AGRAVANTE), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (AGRAVADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANA MARIA DE ARRUDA PAULA registrado(a) civilmente como ANA MARIA DE ARRUDA PAULA - CPF: 109.181.401-53 (AGRAVADO), CELIA MARIA DE ARRUDA PAULA - CPF: 265.900.691-15 (AGRAVADO), DANILO FERNANDO GAIOTTE-ENGENHARIA - CNPJ: 25.377.641/0001-90 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 839.891.539-00 (ADVOGADO), LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA - CPF: 069.115.659-01 (ADVOGADO), DANILO FERNANDO GAIOTTE - CPF: 032.036.471-25 (AGRAVADO), EDERSON ZUCHETO MACHADO - CPF: 003.792.191-66 (AGRAVADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), JANAINA MARIA RAMOS MACHADO - CPF: 979.607.991-72 (AGRAVADO), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), BEATRIZ MELO DE SOUZA - CPF: 027.880.211-78 (ADVOGADO), BEATRIZ MELO DE SOUZA - CPF: 027.880.211-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DECLARAÇÕES FISCAIS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça no recurso de apelação em ação de reintegração de posse cumulada com anulação de escritura pública, danos materiais e morais. A agravante fundamenta sua pretensão na apresentação de Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais dos exercícios de 2020 a 2022, todas indicando ausência de atividade operacional, patrimonial ou financeira.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apresentação exclusiva de declarações fiscais negativas, atestando ausência de movimentação tributária, é suficiente para demonstrar a hipossuficiência econômica necessária à concessão da gratuidade da justiça a pessoa jurídica; e (ii) saber se o magistrado tem o dever de realizar consulta ao SISBAJUD para verificar a situação patrimonial da requerente, suprindo eventual deficiência probatória.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada exige que pessoas jurídicas demonstrem de forma inequívoca sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, diferentemente das pessoas naturais, para as quais a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade.

4. A mera apresentação de declarações fiscais indicando ausência de movimentação operacional não constitui prova suficiente de hipossuficiência, sendo necessária documentação contábil robusta, incluindo balanços patrimoniais, demonstrativos contábeis, extratos bancários e certidões que evidenciem a real situação econômico-financeira da empresa.

5. A ausência de atividade tributária não implica, necessariamente, inexistência de patrimônio mobilizado, bens móveis, imóveis ou outros ativos que poderiam custear as despesas processuais, não se configurando, isoladamente, como impossibilidade de pagamento das custas.

6. O ônus probatório da hipossuficiência incumbe exclusivamente à parte requerente, não cabendo ao magistrado suprir deficiências documentais mediante consultas de ofício ao SISBAJUD ou outros sistemas, ainda que a legislação processual autorize diligências oficiosas.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A comprovação de hipossuficiência de pessoa jurídica para fins de concessão da gratuidade da justiça exige documentação contábil robusta que evidencie a real impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. Declarações fiscais negativas, por si sós, não constituem prova suficiente de hipossuficiência empresarial, sendo necessária apresentação de balanços patrimoniais, demonstrativos contábeis e outros documentos que atestem a situação econômico-financeira da empresa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LXXIV, e 93, IX; CPC, arts. 98, § 3o, 101, § 2o, e 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1003629-27.2021.8.11.0040, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 15.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
, em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado no recurso de apelação.

A agravante sustenta ter demonstrado sua hipossuficiência mediante apresentação de Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) dos exercícios de 2020 a 2022, todas indicando ausência de atividade operacional, patrimonial ou financeira.

Argumenta que já obteve o benefício em processo anterior e que eventual consulta ao SISBAJUD confirmaria a inexistência de contas bancárias ativas, elementos que comprovariam sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Os apelados
Danilo Fernando Gaiotte Engenharia-ME
e
Danilo Fernando Gaiotte
apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a documentação apresentada não demonstra de forma robusta a alegada hipossuficiência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo interno
interposto por
EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA,
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado no recurso de apelação interposto contra sentença proferida pela 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
ação de reintegração de posse c/c anulação de escritura pública e/ou registro público, c/c danos materiais e morais e pedido de tutela antecipada,
ajuizada contra os agravados
DANILO FERNANDO GAIOTTE ENGENHARIA LTDA ME
e
DANILO FERNANDO GAIOTTE.

A controvérsia central do recurso reside em saber se a documentação apresentada pela agravante, consistente em declarações fiscais que atestam ausência de movimentação tributária, é suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica necessária à concessão do benefício da gratuidade da justiça a pessoa jurídica.

Inicialmente, cumpre destacar que a orientação dos tribunais superiores consolidou o entendimento de que a pessoa jurídica, mesmo aquela sem fins lucrativos, deve comprovar de forma inequívoca sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais para fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça.

Diferentemente do que ocorre com as pessoas naturais, para as quais a simples declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, as empresas devem apresentar documentação robusta que evidencie sua real situação econômica.

No caso em apreço, a agravante apresentou apenas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) dos exercícios de 2020, 2021 e 2022, todas indicando ausência de movimentação operacional, patrimonial ou financeira. Conquanto tais documentos atestem a inexistência de atividade tributária nos períodos declarados, não demonstram, por si sós, a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Importante ressaltar que a comprovação da hipossuficiência empresarial não se satisfaz com a mera apresentação de declarações fiscais negativas ou com a alegação de inatividade. É necessário demonstrar, mediante
documentos contábeis, balanços patrimoniais, extratos bancários, certidões de protestos, execuções fiscais ou outros elementos concretos
, que a empresa efetivamente
não possui condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência ou atividade.

Para ilustrar, considere-se a situação em que uma empresa apresenta declarações fiscais sem movimentação, mas possui imóveis registrados em seu nome, veículos, equipamentos ou outros bens que poderiam ser alienados para custear o processo. Nessa hipótese, a ausência de atividade operacional não configuraria, por si só, impossibilidade de pagamento das custas. A agravante não apresentou balanços patrimoniais, demonstrativos contábeis, certidões negativas de bens ou outros documentos que permitissem avaliar sua real situação econômica, limitando-se a juntar declarações fiscais que atestam apenas a ausência de movimentação tributária.

Quanto à alegação de que já obteve o benefício em processo anterior, tal circunstância não vincula o julgamento do presente caso, uma vez que cada demanda deve ser analisada conforme suas peculiaridades e o conjunto probatório específico apresentado. A situação econômica de uma empresa pode variar ao longo do tempo, e o fato de ter obtido gratuidade em momento anterior não gera presunção automática de hipossuficiência em processos futuros.

No mais, não procede a alegação de que o relator deveria realizar consulta ao SISBAJUD para verificar a existência de contas bancárias ativas. Embora a legislação processual autorize o magistrado a determinar diligências de ofício, tal faculdade não supre o ônus probatório da parte que alega a hipossuficiência. Cabe à agravante apresentar a documentação comprobatória de sua situação econômica, não podendo transferir ao julgador a responsabilidade pela produção da prova que lhe compete.

Ademais, a eventual ausência de contas bancárias ativas não demonstra, por si só, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, uma vez que a empresa pode possuir patrimônio imobilizado, bens móveis, créditos a receber ou outras formas de ativo que permitam o custeio do processo.

Por fim, verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça. Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão impugnada.

Com efeito,

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DESERÇÃO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EMPRESA INATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, em razão da deserção. A recorrente sustentou ser empresa inativa desde 2008, com baixa definitiva no CNPJ, e pleiteou o restabelecimento da gratuidade da justiça, anteriormente deferida, argumentando ofensa aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da motivação das decisões judiciais.

II. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o encerramento formal das atividades de pessoa jurídica, com baixa no CNPJ, é suficiente para presumir sua hipossuficiência econômica e justificar a concessão da gratuidade da justiça; e (ii) saber se a revogação da gratuidade deferida anteriormente, sem decisão expressa, viola os princípios da segurança jurídica e da motivação das decisões judiciais.

III. Razões de decidir: 3.
A mera inatividade da empresa e a baixa no CNPJ não bastam para demonstrar, de forma idônea, a hipossuficiência econômica necessária à concessão da justiça gratuita, especialmente quando a parte, devidamente intimada, não apresenta documentação mínima exigida para comprovar tal condição.
4
. A revogação da gratuidade encontra respaldo no art. 101, § 2o, do CPC, que autoriza o indeferimento do benefício caso não demonstrada a insuficiência de recursos, desde que concedido prazo para o recolhimento do preparo — o qual, no caso, transcorreu sem manifestação da parte
.
5. A ausência de recolhimento das custas no prazo legal caracteriza a deserção do recurso, sendo legítima a decisão que, com base no art. 1.007, § 4o, do CPC, deixa de conhecer da apelação
. 6. Não há violação aos princípios da segurança jurídica ou da motivação, uma vez que a decisão agravada baseou-se em elementos objetivos constantes dos autos e observou os requisitos legais e constitucionais pertinentes. 7. Inviável a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, por ausência de má-fé ou intuito protelatório evidente.

IV. Dispositivo e tese: 8. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A extinção formal da pessoa jurídica, com baixa no CNPJ, não constitui, por si só, prova de hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão da justiça gratuita."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, incs. XXXVI e LXXIV, e 93, IX; CPC, arts. 98, § 3o, 101, § 2o, 1.007, § 4o, e 1.021, § 4o.”

(N.U 1003629-27.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 15/10/2025). (grifo nosso)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida. De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025